Tribunal: TJSP
Processo: 2162995-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Locação - Expedição de ofício para reserva de valor calculado pela agravada (exequente) - A agravante não teve oportunidade de se manifestar sobre esse cálculo - Imprescindível efetivo contraditório - Contudo, desnecessário o trânsito em julgado dos embargos à execução, pois o Agravo contra a inadmissão de Recurso Especial não tem efeito suspensivo - Dá-se

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução - Locação - Expedição de ofício para reserva de valor calculado pela agravada (exequente) - A agravante não teve oportunidade de se manifestar sobre esse cálculo - Imprescindível efetivo contraditório - Contudo, desnecessário o trânsito em julgado dos embargos à execução, pois o Agravo contra a inadmissão de Recurso Especial não tem efeito suspensivo - Dá-se parcial provimento ao recurso.